Tribunal: CARF
Processo: 10315.721098/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.721098/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.850 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
DIANA SILVA DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
O Microempreendedor Individual somente fica desobrigado da entrega mensal
da GFIP quando não possui empregado que lhe preste serviço, conforme dispõe
o art. 99 da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.
GFIP. MULTA POR ATRASO. CAPACIDADE ECONÔMICA SUJEITO
PASSIVO.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência
de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721098/2015-37
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721098/2015-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 30/31) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 15/18), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 03).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 5.000,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2020 (e-fl.24), o
contribuinte interpôs em 21/02/2020 recurso voluntário (e-fls. 30/31), e apresenta os mesmos
argumentos de impugnação que copio a seguir:
11.1 — PRELIMINAR
A empresa em questão, diante dos fatos mencionados e de suas condições financeiras,
onde trabalha com produtos artesanais, encontra-se sem a menor condição de pagar tais
multas, que para sua realidade financeira, são altíssimas. Dessa forma, a mesma requer a
anulação dos lançamentos efetuados.
II. 2 — MÉRITO
Pelo fato da empresa acima mencionada não ter sido orientada em processo inicial de
constituição de empresa individual ME, pelo órgão competente, discordamos da
autuação de tais multas, onde nos encontramos extremamente agastado diante dessa
situação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP relativa
ao ano-calendário de 2010. A impugnante alega que é optante do MEI e necessitou de
CND, ocasião em que foi verificada a ausência de GFIP; obteve informações incorretas
do Sebrae; ausência de condições financeiras para pagamento das multas.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721098/2015-37

No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3° deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
No que pertine à alegação do Recorrente de que é Microempreendedor Individual
(MEI), cabe ressalvar que o MEI somente fica desobrigado da entrega mensal da
GFIP quando não possui empregado que lhe preste serviço, conforme dispõe o art.
99 da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, então vigente: (grifei)
Art. 99. O MEI que não contratar empregado na forma do art. 96 fica dispensado
de:
I - prestar a informação prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no8.212, de 1991,
no que se refere à remuneração paga ou creditada decorrente do seu trabalho,
salvo se presentes outras hipóteses de obrigatoriedade de prestação de
informações, na forma estabelecida pela RFB;
II - apresentar a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS;
III - declarar ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal para
emissão da Certidão de Regularidade Fiscal junto ao FGTS. (Grifos nossos)
Nesse sentido, a RFB expediu o Ato Declaratório Executivo CODAC no 49, de
08/07/2009, que estabelece que o MEI somente deverá entregar a GFIP sem movimento
para a competência subsequente àquela em que entregou GFIP com fatos geradores:
Art. 1o O empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 - Código Civil, considerado Microempreendedor Individual
(MEI) na forma do § 1o do art. 1o da Resolução CGSN no 58, de 27 de abril de
2009, que não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento de
impostos e contribuições prevista no art. 18-A da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, e que possua um único empregado que receba
exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional, na
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721098/2015-37

forma do art. 18-C da mesma Lei Complementar, deverá declarar no Sistema
Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (SEFIP) as informações relativas ao
empregado, devendo preencher os campos abaixo relacionados da seguinte
forma:
(...)
Art. 2o O MEI a que se refere o art. 1o, quando da inexistência de recolhimento
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de informações à
Previdência Social, somente deverá entregar a Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
com indicativo de ausência de fato gerador (sem movimento) para a competência
subsequente àquela para a qual entregou GFIP com fatos geradores.
Parágrafo único. A apresentação de GFIP com indicativo de ausência de fato
gerador deverá observar as orientações contidas no manual da GFIP/SEFIP.
Em consulta ao sistema GFIP-Web para as competências objeto de lançamento,
verifica-se que nas GFIPs apresentadas consta que a empresa possuía uma
empregada/segurada, o que demonstra a efetiva ocorrência dos fatos geradores
que ensejam a obrigatoriedade de entrega da GFIP. Logo, aplica-se ao caso o
disposto no artigo 32-A da Lei no 8.212/91, razão pela qual não há como afastar o
crédito tributário lançado com base em tal alegação.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a
condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual
compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar
arguições de cunho pessoal. (grifei)
Assim, não assiste razão ao Impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de acordo
com a legislação que rege a matéria.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721098/2015-37

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital